Tribunal: TJDFT
Processo: 0726995-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. SUBSIDIARIEDADE. EFETIVIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. MENOR ONEROSIDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS. EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO VERIFICADA. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE MEDIDA TÍPICA.

1. Sob a égide do diploma processual vigente, consagrou-se a possibilidade de o magistrado determinar medidas executivas atípicas quando necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, sendo indispensável perquirir se o emprego de tais expedientes é precedido da frustração de diligências executivas típicas e se a sua adoção se prestaria para atingir a finalidade do processo.

2. A pretensão executiva precisa ser conciliada com os direitos fundamentais do devedor, de maneira que todas as medidas determinadas pelo julgador devem observar a máxima efetividade da execução da forma que seja menos onerosa ao devedor.

3. É indispensável analisar a adequação da medida para a finalidade precípua do processo, até porque, na busca pelo cumprimento forçado da obrigação exequenda, critérios como a necessidade, a proporcionalidade e a razoabilidade não podem ser ignorados.

4. O bloqueio da função crédito nos cartões bancários titularizados pela agravante/executada não representa medida eficaz para a satisfação do débito, mas, ao revés, pode até dificultar a consecução deste objetivo, considerando que, neste cenário, não seria incomum que a devedora precisasse contrair novas dívidas, inclusive para que consiga custear as suas despesas básicas.

5. Se a intenção é dificultar o acesso da devedora ao crédito, a norma processual prevê em seu artigo 782, § 3o, a possibilidade de inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes.

6. Recurso conhecido e provido.